Tribunal: TJPA
Processo: 0814576-73.2022.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10092 - Taxa de Ocupação
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0814576-73.2022.8.14.0051

JUIZO RECORRENTE: TAPAJOS SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 0814576-73.2022.8.14.0051

JUÍZO DE ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SANTARÉM – PA

SENTENCIADOS: TAPAJÓS SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA (BOTO CAR) E MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRANSPORTE REMUNERADO PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. COBRANÇA DE PREÇO PÚBLICO PELO USO DO VIÁRIO URBANO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária de sentença proferida em ação anulatória cumulada com repetição de indébito, na qual TAPAJÓS SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA (BOTO CAR) buscou a anulação da cobrança de “preço público” instituída pelo Decreto Municipal nº 016/2019 do Município de Santarém sobre o transporte de passageiros por aplicativo, alegando ilegalidade e inconstitucionalidade da exação, com pedido de devolução dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de preço público pelo Município de Santarém sobre a atividade de intermediação tecnológica de transporte privado individual de passageiros via aplicativo; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores pagos a esse título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Município pode regulamentar e fiscalizar o transporte privado individual de passageiros, bem como instituir tributos municipais relativos ao serviço, mas não pode instituir preço público pelo uso do viário urbano, exceto nos limites dos parâmetros federais.

4.

O denominado “preço público” instituído pelo Decreto Municipal nº 016/2019 tem natureza de tributo, pois é compulsório e vinculado ao uso do sistema viário, assemelhando-se a taxa, cuja criação exige lei e observância dos princípios constitucionais tributários.

5.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 967 da repercussão geral, consolidou a impossibilidade de municípios exigirem preço público ou tarifa não prevista na legislação federal para transporte privado individual de passageiros intermediado por plataformas digitais, sob pena de afronta à livre iniciativa, livre concorrência e competência legislativa federal (CF, art. 22, XI).

6.

A cobrança municipal de preço público pela exploração do sistema viário, na hipótese dos autos, é compulsória, carece de base legal e não individualiza serviço público específico e divisível, contrariando a exigência constitucional para instituição de taxa.

7.

Comprovado o pagamento indevido do valor exigido, faz jus a parte autora à restituição dos valores pagos, nos termos do art. 165 do CTN, observado o prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Pedido procedente. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

O Município não pode exigir preço público pelo uso do viário urbano de empresas de intermediação tecnológica de transporte privado individual de passageiros por aplicativo, salvo previsão expressa em lei federal.

2.

A cobrança compulsória de preço público ou taxa por meio de decreto municipal, sem correspondência com serviço público específico e divisível, é inconstitucional e ilegal.

3.

É devida a restituição dos valores pagos indevidamente a título de preço público instituído nessas condições.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 22, XI; 145, II; 150, II; 156. Lei Federal 12.587/2012 (alterada pela Lei 13.640/2018), art. 11-A, I. CTN, art. 165.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, RE nº 1.054.110-RG/SP (Tema 967 da repercussão geral), rel. Min. Roberto Barroso, DJe 06/09/2019.

·

STF, RE 1271620 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09/09/2020.

·

STF, RE 1390895 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24/10/2022.

·

STF, SS 5555 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 19/08/2022.

·

TJPA, Agravo de Instrumento 0814523-51.2022.8.14.0000, rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 06/05/2024, 1ª Turma de Direito Público.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21 de julho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santarém,
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
ajuizada por
TAPAJÓS SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA (BOTO CAR).

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que exerce atividade de intermediação de serviços de transporte de passageiros por meio eletrônico, mediante aplicativo disponível em smartphones e computadores, permitindo o cadastramento de motoristas autônomos e passageiros.

Sustenta que atua legalmente no Município de Santarém desde 2019, sob a égide do Decreto Municipal nº 016/2019, que, em seus arts. 13 e 14, instituiu cobrança de preço público no valor de R$ 0,08 (oito centavos) por quilômetro rodado, pago mensalmente pela operadora do aplicativo.

Argumenta que, além de taxas e impostos inerentes à atividade empresarial, passou a ser obrigada a recolher tarifa mensal de preço público, com valores entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 7.000,00 (sete mil reais), sob pena de incidência de juros, multa, atualização monetária e sanções como a suspensão ou cassação da licença de prestação de serviços.

Afirma que a obrigação instituída pelo decreto municipal extrapola a competência constitucional do Município, afrontando a legislação federal, pois a cobrança se dá como condição para uso das vias urbanas, sem respaldo legal para tal exigência.

Alega, ainda, que a atividade desempenhada se limita à intermediação tecnológica e que o próprio decreto reconhece sua atividade como serviço de informática, afastando a competência municipal para regulamentação e cobrança de preço público ou taxa.

Aduz, por fim, que a cobrança se mostra ilegal e inconstitucional, ferindo os princípios da isonomia e da livre iniciativa, e invoca jurisprudência que afasta a cobrança semelhante em outros entes federativos, inclusive o entendimento firmado pelo STF no RE n. 1.054.110/SP.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência para suspender a cobrança, a anulação definitiva da exação instituída pelo Decreto Municipal n.º 016/2019 e a devolução dos valores pagos, no montante de R$ 172.393,58 (cento e setenta e dois mil, trezentos e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos), devidamente atualizados.

O Município de Santarém apresentou contestação (Num. 25953256), defendendo, inicialmente, a inadequação da via eleita, argumentando que a autora reconhece a existência de relação jurídico-tributária ao juntar comprovantes de pagamento da exação questionada, razão pela qual não seria possível o manejo da ação anulatória nesse contexto.

No mérito, o Município sustenta a legalidade da cobrança, citando a legislação federal e municipal que atribui competência para regulamentar e fiscalizar o transporte individual privado por aplicativos, inclusive a possibilidade de cobrança de tributos e taxas pelo uso intensivo do viário urbano. Invoca o Decreto Municipal n.º 016/2019, que instituiu o pagamento de preço público como contrapartida ao uso intensivo do sistema viário, e defende a constitucionalidade e legalidade do ato administrativo, salientando a imprescindibilidade da cobrança para o controle e fiscalização do serviço e para o interesse público de segurança no trânsito.

Pleiteia, ao final, a improcedência total dos pedidos da autora, sustentando não haver fundamento para declaração de inexistência de relação jurídico-tributária nem para restituição dos valores pagos.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) Assim, considerando que o autor logrou êxito em juntar os comprovantes de pagamento indevido ao Município de Santarém, procedente o pedido de repetição do indébito. Ante o Exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para declarar nulas as cobranças do preço público instituído pelo decreto municipal nº 016/2019, suspendendo todos seus efeitos e eventuais penalidades decorrentes em favor do autor, bem como para determinar a repetição do indébito tributário referente ao preço público recolhido indevidamente em favor do Município de Santarém, em montante que será apurado em fase de liquidação de sentença. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, a teor do art. 85, § 2º, CPC.

Prolatada a sentença, o prazo para interposição de recurso decorreu sem que fossem interpostos pelas partes, pelo que subiram os autos para Reexame Necessário (Num. 25953284).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, exarou parecer pela confirmação da sentença (Num26949384 - Pág. 1-2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária e passo a analisá-la.

O cerne da questão em análise consiste em verificar se correta a sentença que julgou procedente a pretensão autoral, para declarar nulas as cobranças do preço público instituído pelo decreto municipal nº 016/2019, suspendendo todos seus efeitos e eventuais penalidades decorrentes em favor do autor, bem como para determinar a repetição do indébito tributário referente ao preço público recolhido indevidamente em favor do Município de Santarém, em montante que será apurado em fase de liquidação de sentença.

O Decreto Municipal nº 016/2019, assim dispõe:

Art. 13. A exploração da malha viária pelos serviços de transporte remunerado privado individual de passageiros por aplicativos disponíveis na internet, implicará em outorga onerosa e pagamento de preço público com contrapartida do direito de uso intensivo do viário urbano.

Parágrafo único. A exploração da malha viária implicará no pagamento de preço público que será de R$ 0,08 por Km rodado, medido pelo programa que gerencia o aplicativo.

Infere-se dos autos que a empresa autora atua como responsável pela gestão do aplicativo denominado BOTO CAR, cuja finalidade é promover a intermediação do transporte privado de passageiros.

Nota-se que o serviço prestado se traduz na conexão, por meio de plataforma digital, entre motoristas autônomos e usuários interessados no transporte individual, não havendo qualquer vínculo de natureza empregatícia ou relação análoga entre a autora e os condutores cadastrados na plataforma.

Cumpre esclarecer, portanto, que a atividade de transporte não é executada diretamente pela autora, que limita-se à facilitação tecnológica entre as partes envolvidas. Nesse contexto, a Lei Federal nº 12.587/2012, alterada pela Lei nº 13.640/2018, conferiu aos Municípios e ao Distrito Federal competência exclusiva para regulamentar e fiscalizar o
serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros
, facultando-lhes, ainda, a cobrança dos tributos municipais incidentes sobre a prestação do serviço, nos termos do artigo 11-A, inciso I.

Destaca-se, todavia, que o poder conferido aos entes municipais e distritais refere-se à regulamentação e à fiscalização, bem como à arrecadação de tributos municipais relativos ao serviço, não abrangendo, por via de regra, a imposição de preço público (ou tarifa) pela utilização intensiva da malha viária urbana.

O
“preço público”
corresponde ao valor cobrado pela prestação de uma atividade de interesse público, exclusiva ou não do Estado, quando executada por pessoa jurídica de direito privado, estando sua fixação sujeita a restrições legais. Diferencia-se das taxas por não ser compulsório nem possuir natureza tributária, configurando-se como obrigação contratual resultante de contraprestação por serviço efetivamente prestado. Sua instituição pode ocorrer por ato infralegal, como decreto, ainda que sujeita à regulação estatal.

Em contraste, a
taxa
é tributo exigido em decorrência do exercício do poder de polícia ou da utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, conforme dispõe o artigo 145, II, da Constituição Federal. Sua instituição pressupõe a observância dos princípios constitucionais da legalidade, isonomia, irretroatividade e vedação ao confisco, sendo obrigatoriamente criada por meio de lei.

A respeito do tema, a Súmula nº 545 do Supremo Tribunal Federal é categórica ao afirmar: “
Preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque estas, diferentemente daqueles, são compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária, em relação à lei que as instituiu.”

No caso concreto, observa-se que o Município de Santarém editou o Decreto nº 016/2019, prevendo a cobrança de “preço público” pela exploração do sistema viário. Não obstante a denominação utilizada, resta evidente que tal exação se aproxima, na essência, de uma taxa, pois ostenta caráter tributário e compulsório, fundamentando-se no uso do viário urbano para o serviço de transporte privado de passageiros por aplicativo, sem a necessária correspondência com a prestação de serviço público específico e divisível, nos termos do art. 145, II, da Constituição Federal.

Com efeito, a instituição e cobrança do referido preço público, nos termos da jurisprudência do STF, viola os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, além de ultrapassar a competência reguladora e fiscalizatória do Município. Senão vejamos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. APLICATIVO. COBRANÇA DE PREÇO PÚBLICO. PARÂMETROS FIXADOS PELO LEGISLADOR FEDERAL. TEMA 967 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do
Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o Tema 967 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“1. A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência;
e
2. No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal ( CF/1988, art. 22, XI)”.
2. Hipótese em que dissentir da conclusão do Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279/STF e 280/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

(RE 1271620 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 08-09-2020 PUBLIC 09-09-2020).

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECRETO 12.977/2018 DO MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ. TRANSPORTE INDIVIDUAL PRIVADO REMUNERADO DE PASSAGEIROS INTERMEDIADO POR PLATAFORMAS DIGITAIS. COBRANÇA DE PREÇO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. RE 1.054.110-RG.TEMA 967 DA REPERCUSSÃO GERAL.
1.
Examina-se nestes autos a constitucionalidade de decretos do Município de Niterói/RJ, que instituíram diversas exigências para o transporte individual privado remunerado de passageiros intermediado por plataformas digitais, bem como estabeleceram a cobrança de preço público, não previsto na Lei Federal 13.640, de 26 de março de 2018. 2. Sobre a matéria, esta SUPREMA CORTE já teve a oportunidade de se manifestar, nos autos do RE 1.054.110-RG, de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 6/9/2019, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 967), em que se fixou tese no sentido de que:
I - A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; II - No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, XI).

3. Os Decretos Municipais em questão, a pretexto de organizarem o sistema viário urbano, instituíram condições para o exercício do transporte privado individual de passageiros não previstos na referida lei federal, tais como a dependência de outorga do direito de uso e de pagamento de preço público, violando, desse modo, a tese fixada no Tema 967 da repercussão geral
. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.

(RE 1390895 AgR, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 21-10-2022 PUBLIC 24-10-2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. SERVIÇO DE TRANSPORTE PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS POR APLICATIVOS. PREÇO PÚBLICO. DECISÃO QUE AFASTA A EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM ECONÔMICA. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO AO TEMA 967 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE. IMPOSSIBILIDADE LÓGICA DE RECONHECIMENTO DE LESÃO AO INTERESSE PÚBLICO. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 2. In casu, verifica-se que a decisão cuja suspensão se requer se encontra em conformidade com a tese firmada por ocasião do julgamento do RE 1.054.110, Tema 967 da repercussão geral, no sentido da imperatividade da observância dos parâmetros fixados pelo legislador federal. 3. A decisão de tribunal local que afasta a exigibilidade de preço público cobrado de prestadores de serviço de transporte remunerado privado de passageiros, por aplicativos, adéqua-se ao Tema 967 da sistemática da repercussão geral, de modo a restar afastada a caracterização de lesão de natureza grave à ordem e à economia públicas. Precedentes. 4. Agravo a que se nega provimento.

(SS 5555 AgR, Relator (a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 18-08-2022 PUBLIC 19-08-2022)

Em caso idêntico ao dos autos este egrégio Tribunal também já se manifestou:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA LIMINAR. COBRANÇA DE PREÇO PÚBLICO . TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. APLICATIVO. IMPOSSIBILIDADE.PARÂMETROS FIXADOS PELO LEGISLADOR FEDERAL . TEMA 967 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A decisão monocrática recorrida negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município, mantendo a decisão que determinou a suspensão da cobrança de preço público instituída pelo Decreto Municipal nº 016/2019 . 2.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 967, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “ 1. A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; e 2. No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal ( CF/1988, art . 22, XI)”. 3. Inexistência de razões para a modificação do julgado. 4 . Agravo Interno conhecido e não provido. À unanimidade.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08145235120228140000 19691157, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 06/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)

No cenário dos autos, as normas questionadas instituíram uma cobrança compulsória, denominada preço público, sem identificar, de maneira precisa, os serviços públicos específicos e divisíveis efetivamente prestados ou postos à disposição das empresas de transporte privado, o que contraria a exigência constitucional.

Acrescente-se, ainda, que a Constituição Federal, em seu artigo 150, II, veda ao Município instituir imposto sobre serviços de transporte interestadual e intermunicipal, cabendo-lhe tão somente a instituição dos tributos previstos no artigo 156, dentre os quais não se inclui qualquer exação sobre o uso do sistema viário.

Mesmo que se considerasse a cobrança impugnada como preço público, persistiria a ilegalidade da exigência pelo uso comum de bem público, notadamente na hipótese em que não há individualização da utilização nem limitação de acesso à coletividade.

Superada a análise da competência tributária do Município de Santarém, torna-se necessário examinar a efetiva ocorrência do pagamento indevido em favor da municipalidade.

Verifica-se, a partir dos documentos juntados aos autos, que a parte autora comprovou o recolhimento dos valores exigidos a título de “preço público”.

Sobre a devolução desses valores, o artigo 165 do Código Tributário Nacional assegura ao contribuinte o direito de pleitear a restituição total ou parcial das quantias pagas indevidamente, seja qual for a modalidade do pagamento, nas hipóteses previstas em seus incisos.

Dessa forma, estando comprovado o pagamento indevido, assiste razão à parte autora quanto ao pedido de repetição do indébito, respeitado o prazo prescricional de cinco anos, a contar da data da distribuição da demanda, devendo o montante a ser restituído ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Registre-se, por fim, que a municipalidade limitou-se a reiterar a tese da legalidade da cobrança.

Portanto, estando presentes os elementos comprobatórios, impõe-se o reconhecimento do direito à restituição dos valores pagos indevidamente ao Município de Santarém pela parte autora, não merecendo reparos a sentença
a quo.

DISPOSIVITO

Ante o exposto, em sede de remessa necessária,
confirmo a sentença
em todos os seus termos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025